Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706063-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDEO SUMIHARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e HIDEO SUMIHARA, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0707555-64.2024.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID no 220669510 acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para determinar que os eventuais requisitórios devem ser expedidos somente em face da IPREV: I - Trata-se de impugnação de ID 217192141 apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face do cumprimento individual de sentença requerido por HIDEO SUMIHARA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, por meio do qual pleiteiam o recebimento do montante R$ 258.386,25, sendo R$ 258.111,76 referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais, no período de 01/02/2004 a 01/01/2009, e R$ 262,23 as custas processuais, conforme planilha de ID 194842751. Ressalta que é servidor público aposentado do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, sendo filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação de cobrança n. 2015.01.1.125134-3 (PJE n. 0033881-20.2015.8.07.0018), após o provimento jurisdicional de natureza mandamental, que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública, visando garantir os efeitos patrimoniais pretéritos ao cumprimento da ordem deferida no mandado de segurança e retroativos à data da edição do Decreto n. 24.357/2004, que regulamentou a Lei n. 2.663/2001, por força do que dispõem as Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como do art. 14, § 4°, da Lei n. 12.016/2009. A parte executada apresentou a impugnação de ID 217192141 instruída com a planilha de cálculo de ID 217192142. Inicialmente, aduz que a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL é apenas subsidiária. No mérito, alega que o cálculo apresentado pela parte exequente apresenta divergência em relação ao apurado por sua Gerência de Cálculos porquanto esta aplicou a Taxa Selic somente sobre o principal corrigido apurado em dezembro/2021 enquanto o Exequente aplicou sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros). Alega, ainda, que a condenação da Parte Executada em honorários advocatícios do cumprimento de sentença deveria ter sido aplicada considerando o escalonamento do art. 85, §3o do CPC. Em resposta de ID 219898660, a parte exequente discorda das alegações dos executados e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – HIDEO e MARCONI apresentaram pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2015.01.1.125134-3, que assim decidiu: “Em face das considerações alinhadas, excluo o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (sentença de ID 172557713 – fls. 53/60) As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 975313, da 2a Turma Cível (ID 194842753 – fls.28/48), dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos.” O cotejo das planilhas de ID 194842751 e ID 217192142 demonstra que não houve controvérsia acerca da aplicação do índice de correção monetária e juros de mora referente ao período anterior à EC. 113/2021. Isso porque ambas as Partes utilizaram índice de correção monetária o IPCA-E, bem como taxa de juros da caderneta de poupança a partir de 01/04/2009. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesse contexto, conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021 (principal corrigido acrescido de juros) e não somente sobre o principal corrigido apurado em dezembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessarte, não merece prosperar a impugnação da Parte Executada no que diz respeito à base de cálculo da taxa SELIC. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do acórdão de ID 194842753 – fls.28/48 não merece acolhida. A determinação constante no referido acórdão se refere ao patrocínio da ação coletiva na fase de conhecimento devendo a verba sucumbencial ser pleiteada no Juízo de origem. Ainda, a decisão de ID 211277326 fixou honorários sucumbenciais de 10% relativos a fase executiva individual e eventual nova fixação de honorários incorreria em bis in idem. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, não se verifica necessidade de aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §3o do CPC, visto que o valor principal se encontra abaixo da faixa dos 200 salários-mínimos, não havendo, portanto, correção a se fazer acerca da aplicação dos honorários do cumprimento de sentença na monta de 10% sobre o valor da execução. Por fim, no que tange a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a sua responsabilidade é apenas subsidiária, tem razão. Note-se que a sentença, dentre outros, foi reformada no ponto em que consignou que o pagamento de passivos previdenciários seria de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF. Nesses termos, esclareceu o seguinte: “Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia.” III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV apenas no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL, devendo os eventuais requisitórios ser expedidos somente em face da IPREV. IV - Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores e parâmetros informados na planilha de ID 194842751, com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 211277326 e o ressarcimento das custas processuais de ID 194842745. V - Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. VI - Após, façam os autos conclusos para homologação. VII - Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, a decisão de 223709734 indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante: “I - EXEQUENTE: HIDEO SUMIHARA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 220669510, a qual determinou o prosseguimento do feito apenas após preclusa a decisão embargada. Alega a parte embargante que a decisão foi omissa pelo fato de não ter apreciado o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Nesse sentido, sem delongas, não vislumbro omissão na decisão embargada. A determinação de prosseguimento do feito apenas após a preclusão da decisão de ID 220669510 possui como fundamento o poder geral de cautela. Diante desse cenário, uma vez que a decisão combatida condicionou o prosseguimento do feito à sua preclusão, por óbvio que o pleito de prosseguimento do processo quanto à parcela incontroversa restou indeferido. Assim, não há que se falar em omissão, mas mera irresignação da Parte Embargante quanto ao que foi decidido. Dessa forma, a decisão embargada teve o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual a fim de se evitar a prática de atos processuais desnecessários. Isso porque, uma vez que o valor exequendo ainda se encontra controverso, há a possibilidade de que seja expedido requisitório com quantia que posteriormente possa ser modificada. Nesse contexto, tal situação inevitavelmente acarreta em retrabalho indesejável do cartório, o qual terá que retificar ou expedir novo requisitório, bem como da Contadoria, que terá que recalcular novamente o valor devido, o que não pode ser aceito, visto que estes departamentos já se encontram sobrecarregados de encargos. Assim, torna-se oportuna a suspensão do processo até que não haja mais controvérsia quanto ao valor exequendo. Dessarte, muito embora o recurso tenha sido recebido sem efeitos suspensivos, não há óbice legal para que este juízo de piso, com amparo no poder geral de cautela, determine a mencionada suspensão. No mais, não há qualquer desrespeito ao princípio da razoável duração do processo, visto que as decisões do Eg. TJDFT são julgadas de maneira célere, não havendo que se falar em prejuízo à Parte Embargante. Outrossim, insta salientar que a a jurisprudência do TJDFT é cristalina a respeito do cabimento do recurso dos embargos de declaração, os quais não são adequados para a reapreciação de matéria, senão, vejamos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. OFENSA AOS POSTULADOS DA LEALDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é preciso quanto às estritas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, cujo propósito recursal que se extrai da leitura dos seus incisos é integrar, esclarecer ou retificar a prestação jurisdicional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal). 2. O recurso de embargos de declaração não é a via destinada ao reexame de matérias ou ao manejo de insurgências relacionadas ao suposto desacerto ou a divergências com a decisão recorrida. Presta-se, apenas, ao aprimoramento do ato judicial e tem por cabimento a hipótese estrita em que se apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil). 3. Nova pretensão aclaratória traduzida no manejo reiterado de embargos de declaração no intuito único de atacar os termos da decisão desfavorável não estão alinhados aos interesses recursais. 4. As pretensões de insatisfação com os fundamentos e/ou com o resultado do julgado devem ser instrumentalizadas por meio de recurso próprio, não se prestando a renitência nos embargos de declaração como forma processual apta a substituir ou reformar a matéria já decidida e apreciada pelo órgão judicante colegiado em todas as ocasiões em que instado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1920607, 0724767-12.2021.8.07.0016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) (grifei) Assim, verifica-se a Parte Autora não indicou omissões na decisão de ID 220669510, tendo apenas manifestado sua irresignação quanto ao decisum. No entanto, os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão de matéria já decidida, razão pela qual o simples inconformismo com a decisão combatida deve ser manejado por meio do recurso cabível. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. IV - Retornem os autos à suspensão a fim de se aguardar o trânsito em julgado do AI de n. 0752235-91.2024.8.07.0000.” Em suas razões, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requerem, também, a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 10% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Aduzem, ainda que se entenda não ser definitivo o cumprimento de sentença, possuindo natureza provisória, ainda podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, pois há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC. Defendem não haver sentença de mérito a depender de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, afirmam que a referida verba pode ser incluída no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. No caso, apontam identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 68973489. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, o qual condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, no tocante ao período de 02/02/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais relativas às diferenças vencidas dos meses fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. O agravante promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, distribuído sob o no0707555-64.2024.8.07.0018, ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Vale observar que a condenação ainda não foi incluída em precatório. O agravo de instrumento no 0752235-91.2024.8.07.0000, interposto pelos agravantes, o qual versa sobre o teto da expedição de RPV, teve o pedido de aplicação do efeito suspensivo indeferido. No presente agravo, em resumo, os agravantes pedem pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0752235-91.2024.8.07.0000, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do recurso, como forma de evitar a prática de atos processuais desnecessários. Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, o valor exequendo ainda se encontra controverso, existindo a possibilidade de expedição de requisitório com quantia a qual pode vir a ser modificada. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Em consulta os autos de origem, verifica-se que a ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, contra a IPREV/DF e o Distrito Federal, teve como advogado o agravante, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. Constata-se que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação coletiva e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3°, inciso I, e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. No acórdão que julgou a apelação da SINDIRETA/DF, a Relatora determinou, de ofício, a retificação da fixação dos honorários de sucumbência, e os requeridos foram condenados ao pagamento “dos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo”. Com efeito, por meio da ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3 foi fixada a verba honorária dos patronos autores, com base nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem fixados no momento da liquidação da condenação. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Não é coincidência que o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado. Confira-se: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : [...] II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;” Nos termos do art. 322, §1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Considerando a previsão legal do Código de Processo Civil, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença. Note-se que as duas verbas honorárias são independentes e são devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que é o caso dos autos. DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR apenas para fixar os honorários da fase de conhecimento em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3°, inciso I, e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2025 08:34:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador